Tribunal: TJBA
Processo: 8066836-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066836-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO CARNEIRO SOBRINHO Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO, MAURICIO BASTOS CUNHA SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR ATIVO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. VENCIMENTO BÁSICO. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 11.738/2008 À LUZ DA ADI 4167/STF. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONTINUADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professor da rede pública estadual de ensino da Bahia, em exercício, com o objetivo de compelir a autoridade coatora — Secretária de Educação do Estado — a adequar seu vencimento básico ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, conforme previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e nos valores atualizados pela Portaria MEC nº 61/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva da Secretária de Educação do Estado da Bahia para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) afastar a alegação de decadência e prescrição do fundo de direito diante da natureza da relação jurídica; e (iii) determinar se o vencimento básico do professor deve observar o Piso Salarial Profissional Nacional, com base na Lei nº 11.738/2008 e no entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 4167. III. RAZÕES DE DECIDIR A Secretária de Educação do Estado da Bahia possui legitimidade passiva, por ser a autoridade responsável pela execução da folha de pagamento e pela gestão funcional dos servidores do magistério, incluindo a observância das normas legais sobre remuneração. A alegação de ilegitimidade passiva baseada na competência do Secretário de Administração não se sustenta, uma vez que o ato coator — omissão no pagamento do piso — é de responsabilidade da Secretaria de Educação, conforme consta dos autos e das notificações válidas. A decadência é afastada, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo, com omissão administrativa continuada. Aplica-se, por analogia, a Súmula 85 do STJ, segundo a qual a lesão se renova mês a mês, o que renova o prazo de impetração do mandado de segurança. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, mas, em sede de mandado de segurança, os efeitos financeiros se limitam à data da impetração, o que afasta a alegação de prescrição do fundo de direito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167, assentou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e firmou o entendimento de que o Piso Nacional se refere ao vencimento básico, e não à remuneração global. A tentativa de computar vantagens pessoais e gratificações para atingir o piso fere a ratio da norma federal que visa à valorização mínima da carreira docente com base no vencimento inicial. Não há afronta à Separação dos Poderes ou à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois o Judiciário apenas determina o cumprimento da norma legal federal vigente, sem inovar na ordem jurídica ou conceder aumento por isonomia. A fixação do vencimento básico abaixo do piso nacional configura ilegalidade manifesta e ofensa ao direito líquido e certo do impetrante, autorizando a concessão da segurança para adequação remuneratória. IV. DISPOSITIVO E TESE: Pedido procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066836-61.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOAO CARNEIRO SOBRINHO e como Impetrado SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCESSÃO DA SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça